Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-72.2007.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000023-72.2007.8.14.0021

APELANTE: PEDRO RIZOMAR MAGALHAES, VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA, MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: PEDRO RICARDO MODESTO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. DEMISSÃO INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA QUE ANULOU O ATO DE DEMISSÃO E DETERMINOU O PAGAMENTO DOS VALORES QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO DA FUNÇÃO. SÚMULA 20, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A demissão do serviço público, sem o devido processo administrativo, evidencia flagrante ilegalidade, consoante disposição do art. 41, § 1º, da Constituição Federal.

2 -
A exoneração de funcionário público municipal estável prescinde, para a sua validade, da instauração de processo administrativo no qual se enseje ao servidor a mais ampla e irrestrita defesa, fazendo-se nulos os atos exoneratórios que ceifem ou minimizem esse direito.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Igarapé-Açu, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Pedro Ricardo Modesto Monteiro.

A inicial narra que o impetrante é servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Vigilância Sanitária, desde 09 de fevereiro de 1999. Narrou que em 06 de novembro de 2006, fora surpreendido com a portaria de demissão, sem a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar prévio. Requereu, via Mandado de Segurança, a anulação do ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão e sua reintegração no cargo anteriormente ocupado.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
concedeu a segurança pretendida, reintegrando-o ao cargo e determinando o pagamento dos valores que deixou de receber durante o período de afastamento.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de decadência. Afirma que a sentença merece ser reformada por não haver nos autos documento oficial que comprovasse a aprovação em concurso público, de modo que se tratava de servidor temporário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em matéria preliminar, o Apelante suscita a ocorrência da decadência, no entanto, entendo que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que o ato impugnado foi praticado em 06 de novembro de 2006, e a impetração do Mandado de Segurança se deu em 18 de dezembro de 2006, respeitando, portanto, o prazo decadencial previsto no art. 18, da Lei nº 1.533/51 (lei do Mandado de Segurança vigente à época da impetração).

Portanto, a preliminar não merece ser acolhida.

No mérito, sustenta a legalidade da demissão, requerendo a reforma da sentença recorrida.

No presente caso, depreende-se dos autos que a parte Apelada ingressou no serviço público, após aprovação em concurso público, em 09 de fevereiro de 1999, tendo sido demitido em 06 de novembro de 2006, sem a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar prévio.

A demissão de servidor público sem o devido processo administrativo disciplinar se trata de flagrante ilegalidade, consoante disposição do art. 41, § 1º, da Constituição Federal.
In verbis
:

"Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

§ 1º.
O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
"

Neste viés, a imposição de qualquer sanção disciplinar a servidor depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Cumpre destacar que a ampla defesa e contraditório são assegurados pela Constituição Federal, nos termos do art. 5º, LV:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Assim dispõe o artigo 73, V da Lei 9.504/97.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários.

O enunciado da Súmula nº 20, do Supremo Tribunal Federal, a propósito, reforça que: "É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionários admitidos por concurso ".

Portanto, a exoneração de funcionário público municipal estável prescinde, para a sua validade, da instauração de processo administrativo no qual se enseje ao servidor a mais ampla e irrestrita defesa, fazendo-se nulos os atos exoneratórios que ceifem ou minimizem esse direito.

Por essa razão, resta clara a ilegalidade do ato do ente municipal que demitiu a parte Apelada sem o devido processo administrativo.

Deste modo se porta a jurisprudência pátria:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REMUNERAÇÃO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO SERVIÇO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - INEXISTÊNCIA - ILEGALIDADE CONSTATADA - RESTABELECIMENTO DAS VERBAS E PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA 1. A imposição de qualquer sanção disciplinar a servidor supostamente faltoso depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Ilegalidade da suspensão, pelo Município, do pagamento da remuneração do servidor sob o argumento de que deixou de comparecer ao serviço por mais de sessenta dias. 3. Hipótese na qual o processo administrativo disciplinar só foi instaurado após a suspensão do pagamento e ajuizamento da presente ação. 4. Sentença confirmada, em reexame necessário.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000220700231001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICIPIO DE MATHIAS LOBATO - SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR - ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ABANDONO DE CARGO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA - PAGAMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO - CONDENAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A apuração de responsabilidade e a validade da penalidade aplicada a servidor público, no exercício de suas funções, pressupõem prévio processo administrativo em que sejam asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes.

- Embora o abandono de cargo possa gerar a suspensão do pagamento de salários e inclusive a exoneração do servidor, isso não pode ocorrer antes que tenha sido instaurado processo administrativo disciplinar para apurar a questão. Uma vez que o Município diz que o não pagamento do salário se deu em razão de abandono de cargo, cumpriria a ele demonstrar que a penalidade de suspensão da remuneração foi precedida do devido processo administrativo, ônus do qual não se desincumbiu.

- Não obstante tenha sido comprovada a ausência de pagamento dos salários de forma irregular, não se entende que o dano moral seja presumido no caso. Cumpriria ao servidor demonstrar que o não pagamento de salários lhe causou constrangimento, dor e humilhação passíveis de condenação ao pagamento de danos morais. (Desembargador Carlos Roberto de Faria) (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.026480-2/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2018, publicação da sumula em 25/ 10/ 2018)

Deste modo, não verifico elementos ensejadores a reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §
2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/03/2024